Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato de empréstimo, para obrigar a ré a retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a dar baixa em protesto, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
2. Verifica-se flagrante equívoco na fundamentação da sentença ao analisar as provas dos autos, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações e nem em rebater a robusta documentação juntada pela parte ré.
3. Em decorrência do inadimplemento de sete parcelas pelo autor, as cobranças, comunicações, protesto e inscrição de nome no cadastro de inadimplentes configuram apenas como condutas do exercício regular do direito de credor.
4. Em razão da falta de comprovação documental satisfatória acerca de alegadas abusividades e nulidades, não restam demonstrados os elementos essenciais da responsabilização civil, quais sejam: ato ilícito, danos e nexo causal. Logo, uma vez não caracterizados tais elementos, não há motivos a ensejar indenização por danos materiais ou morais.

5. Recurso da parte ré conhecido e provido.